Tribunal: TJDFT
Processo: 0734782-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL E JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESAVERBAÇÃO E CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA.
1. Conflito negativo de competência envolvendo os Juízos do 1° Juizado Especial da Fazenda Pública e 3a Vara da Fazenda Pública, nos autos de conhecimento proposta por servidor público contra o Distrito Federal buscando a desaverbação e conversão de período de licença-prêmio em pecúnia.
2. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública, órgãos da justiça comum e integrantes do Sistema dos Juizados Especiais, têm competência para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos (arts. 1° e 2° da Lei 12.153/2009).
3. A toda causa deve ser atribuído valor certo (art. 291 do CPC/2015) que, como regra, precisa corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, calculado na forma do art. 292 do CPC/2015. No presente caso, o valor da causa indicado pela parte autora, apurado nos termos do art. 292, VI do CPC/2015, ultrapassa o teto estabelecido, o que revela incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Compete, pois, ao Juízo da Vara de Fazenda Pública processar e julgar o pedido.
4. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitado (3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal).